Tribunal: TJSP
Processo: 1009018-81.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e moral - Contrato bancário de empréstimo consignado.
2:- Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora - Cerceamento de defesa caracterizado - Arguição de falsidade da assinatura em nome da requerente aposta no contrato apresentado pela

Ementa:
1:- Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e moral - Contrato bancário de empréstimo consignado.
2:- Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora - Cerceamento de defesa caracterizado - Arguição de falsidade da assinatura em nome da requerente aposta no contrato apresentado pela instituição financeira ré - Incidente de falsidade, todavia, não instaurado - Aplicação dos arts. 430 a 433, do CPC - Impossibilidade de reconhecimento da falsidade ou da autenticidade sem a realização de perícia grafotécnica, sob o crivo do contraditório, nos termos do inc. II, do art. 429, do CPC - Ônus da prova que compete à instituição financeira ré, incluindo-se aí o pagamento dos honorários periciais - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo, nos termos do art. 1.036, do CPC (REsp. 1.846.649/MA).
3:- Sentença anulada - Recurso provido.